Tribunal: TJPA
Processo: 0803847-90.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803847-90.2019.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERDEL EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RETIFICADO ATRAVÉS DE VOTO PROFERIDO POR DESEMBARGADORA VISTORA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no Acórdão em razão de ter sido proferido retificação de Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, aduzindo que o magistrado não pode mudar o mérito da decisão de ofício, com base no art. 494, I do CPC.

2.

Pois bem, em análise aos autos, observa-se que a retificação do Acórdão ID. 7351611, não se deu de ofício, houve no caso pedido de vistas feito pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público ocorrida em 18/10/2021. Na ocasião, a Desembargadora Vistora proferiu voto pela procedência do recurso de Apelação, o referido voto foi acolhido por esta Desembargadora Relatora e pelos demais Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público na 37ª Sessão Ordinária por vídeo conferência em 08/11/2021, ocorrendo assim, a retificação do Acórdão pela procedência do recurso de Apelação.

3.

É imperioso destacar, que o pedido de vistas que ocasionou na retificação do Acórdão ocorreu durante a 36 ª Sessão de Julgamento realizada em
18/10/2021, através de vídeo conferência, sendo de responsabilidade do embargante o ingresso e acompanhamento de seu processo na Sessão de Julgamento.

4.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, razão pela qual condeno o embargante ao pagamento de multa em 1% sobre o valor da causa, pela natureza protelatória dos presentes Aclaratórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
condenando o embargante ao pagamento de multa em 1% sobre o valor da causa,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por Superdel Eireli em face do Estado do Pará, nos autos de Exceção de pré-executividade em Execução Fiscal que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e, por conseguinte julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenado o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC. Movido contra Acórdão ID.

7351611, que conheceu a Apelação, dando-lhe provimento.

Nas razões recursais da Apelação, o Estado do Pará alegou a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, de forma a alcançar uma norma concreta mais razoável e proporcional à complexidade da causa e do trabalho deduzido, considerando que o valor da causa é de R$ 1.968,476,12. (Um milhão e novecentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e setenta e seis reais e doze centavos).

Sustentou que o regramento contido no §2º do art. 85, do CPC, não é de aplicação automática às execuções fiscais e aos embargos de devedor, defendendo que o valor da execução deve guardar relação com o valor do crédito tributário. Considerando que a ação foi extinta sem extinção do crédito tributário, não poderia se falar em condenação em honorários sobre o valor da causa, motivo pelo qual deve ser aplicado o §8º do art. 85 do CPC/2015. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de reduzir a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões da apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 3792405)

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo concedido provimento para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, Superdel Eireli opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, alegando existência de omissão referente a retificação do Acórdão, afirmando que tal retificação configura violação ao art. 494 do CPC, uma vez que, inicialmente foi proferido Acórdão ID. 7002048, sendo negado provimento ao recurso de Apelação, após, houve retificação ao Acórdão, sendo dado provimento a pretensão do Apelante.

Sustenta o recorrente que, a alteração da decisão prolatada pelo magistrado, pode ser alterada de ofício apenas nos casos em há inexatidões materiais ou erros de cálculo, de acordo com art. 494, I do CPC.

Aduz que não é cabível ao caso a fixação de honorários advocatícios por equidade, devendo ser levado em consideração nas condenações contra a Fazenda Pública, o que dispõe o §3º do art. 85 do CPC. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a parte embargada requereu o improvimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O embargante alega existência de omissão no Acórdão em razão de ter sido proferido retificação de Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, aduzindo que o magistrado não pode mudar o mérito da decisão de ofício, com base no art. 494, I do CPC.

Pois bem, em análise aos autos, observa-se que a retificação do Acórdão ID. 7351611, não se deu de ofício, houve no caso pedido de vistas feito pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público ocorrida em 18/10/2021.

Na ocasião, a Desembargadora Vistora proferiu voto pela procedência do recurso de Apelação, seguindo o entendimento de que o proveito econômico alcançado pela parte executada não deve refletir o valor da execução fiscal, tendo em vista, que o crédito tributário não havia sido extinto, configurando-se como parâmetro exorbitante para aplicar a regra do §3º do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, foram fixados honorários advocatícios por equidade, sob a luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação constitucional ao enriquecimento ilícito.

O voto proferido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira foi acolhido por esta Desembargadora Relatora e pelos demais Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público na 37ª Sessão Ordinária por vídeo conferência em 08/11/2021, porém por equívoco do sistema houve a publicação do voto da Relatora sem as alterações aprovadas na Sessão. Por este motivo, foi necessária a retificação de ofício do Acórdão para se adequar ao decidido pela Desembargadora Relatora e demais Desembargadores na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público.

É imperioso destacar, que o pedido de vistas que ocasionou na retificação do Acórdão ocorreu durante a 36 ª Sessão de Julgamento realizada em
18/10/2021, através de vídeo conferência, sendo de responsabilidade do embargante o ingresso e acompanhamento de seu processo na Sessão de Julgamento.

Verifico que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, razão pela qual condeno o embargante ao pagamento de multa em 1% sobre o valor da causa, pela natureza protelatória dos presentes Aclaratórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
CONDENANDO O EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA
, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/03/2023